Tribunal: TJDFT
Processo: 0734406-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734406-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO BATISTA CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Ação de Execução Fiscal, processo número 0713498-05.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido do agravante de inclusão no polo passivo do sócio administrador da empresa executada. Intimado a se manifestar acerca da interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão interlocutória (ID. 63396217), o agravante reconheceu a distribuição em duplicidade e requereu a desistência do presente recurso, ID. 64132310. É o relatório. DECIDO: Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Desse modo, considerando que a desistência do recurso é um direito subjetivo da parte, não há óbice na homologação do pedido do agravante. Ante o exposto, com fulcro no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a presente decisão, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital